Tribunal: TJES
Processo: 5010209-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010209-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PAULISTA SAUDE S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE NÃO PODE INVIABILIZAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS URGENTES. RECURSO PROVIDO.

I
- De acordo com a legislação processual civil, não tendo o executado outros bens penhoráveis ou, se tendo-os, estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar a execução, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

II
- A penhora sobre faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade.

III
- A suspensão processual não impede a realização de atos urgentes, consoante art. 311 do CPC.

IV
- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010209-75.2022.8.08.0000

AGTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGDO:
PAULISTA SAÚDE S/A

RELATOR
: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise de juridicidade da decisão que indeferiu a penhora sobre o faturamento da agravada em sede de execução fiscal.

Em suas razões, a agravante argumenta que, ao contrário do que afirmou o juízo a quo, o exequente esgotou os meios à sua disposição para localização de bens em nome do executado, haja vista que foram realizadas buscas nos sistemas BacenJud e RenaJud, bem como, nos cadastros municipais de propriedade de imóveis. Ademais, a própria executada apresentou petição aos autos informando que não possui outros bens para penhora.

Examinando o caderno processual, verifico que assiste razão ao agravante. E assim o digo, porque a legislação processual civil autoriza a penhora do faturamento da sociedade empresária quando não localizados outros bens para sanar o débito ou quando estes forem de difícil alienação. Vejamos:

Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
.

§ 1º O juiz fixará
percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial
.

No caso em apreço foram realizadas buscas de ativos financeiros, veículos e imóveis, esta última categoria nos cadastros do próprio município já que o juízo a quo indeferiu a consulta ao sistema Infojud. Destarte, a meu ver, esgotados os meios à disposição do exequente para localização de bens penhoráveis do executado.

É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer que a execução deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado dite as regras do trâmite da execução.

Destarte, se o faturamento de uma empresa é servil ao pagamento de suas obrigações, dentre elas se destacam os tributos, que possuem o manto da supremacia do interesse público, o que por si só já justifica o acolhimento da pretensão recursal.

Não se pode permitir que a sociedade empresária se exima dos ônus inerentes ao desenvolvimento de atividade econômica, em manifesta situação de privilégio frente à sociedade e aos empresários que, no mesmo cenário, mantêm-se em dia com suas obrigações fiscais.

Sendo assim, esgotadas as diligências pelo exequente e não tendo a executada indicado bens à penhora, forçoso o deferimento da medida excepcional de penhora sobre o faturamento.

Do contrário, acabaria por frustrar-se o êxito da execução, notadamente em face do tempo de tramitação da demanda que em alguns casos poderá implicar na ausência de efeito prático de eventual decisão de procedência/deferimento.

Sobre o tema, cito arestos deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2. Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial. 3. Existência de provas documentais que revelam a (i) unidade de gerenciamento, a (ii) intercomunicação patrimonial e a (iii) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 4. Entendimento mais recente do c. STJ (AREsp 1455240/RJ) que orienta no sentido da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em sede de ação de execução fiscal. 5.
Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, eis que observados os critérios previstos no art. 866 do CPC. 6. Percentual a título de penhora sobre o faturamento (5%) que, face o tamanho da dívida, não pode ser considerado como excessivo
. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00270930320198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - FATURAMENTO DE EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os artigos 835, X, e 866 do Código de Processo Civil estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida adequada para conferir a efetividade do cumprimento de sentença, podendo ser ordenada pelo Juízo quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. 2. No mesmo sentido, o art. 866, §1º, determina que o percentual fixado pelo magistrado deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, devendo ser limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular da atividade empresarial. 3.
Dessa forma, para a desconstituição da penhora de faturamento da empresa, imprescindível a comprovação de que os valores bloqueados inviabilizam o exercício da atividade empresarial, prova da qual não se desincumbiu a agravante.
4. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008141, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021)

Em tempo, rememoro que a determinação de suspensão proferida pelo C. STJ em sede de repetitivo tema nº 769
não tem o condão de impedir o presente pronunciamento, eis que a suspensão não impedirá a realização de atos urgentes, ex vi do art. 311 do CPC.

No caso sob exame, a probabilidade do direito é inconteste e o perigo na demora consiste no desequilíbrio dos cofres públicos.

Não obstante, em atenção ao requisito jurisprudencial para o deferimento da penhora sobre o faturamento, qual seja, fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial, fixo o limite da penhora em 10% (dez por cento) sobre o faturamento da referida sociedade empresária. O referido valor deverá ser depositado em juízo, ficando obstado o levantamento neste momento; decerto que as diligências necessárias à viabilização da ordem ficam incumbidas ao magistrado primevo.

Ante o narrado,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de deferir a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento mensal da ora agravada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.